Tribunal: CARF
Processo: 19515.001741/2003-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato gerador, § 4o do art. 150 do CTN, na hipótese de haver antecipação do pagamento do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. PAGAMENTO. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DECADÊNCIA. IRRF. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 138.
Nos termos do art. 63, §8o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, consigna-se que a maioria do Colegiado acompanhou o voto da Relatora pelas conclusões por entenderem como aplicável ao caso a Súmula CARF no 138: Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001741/2003-97
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.563 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARINGÁ FERRO-LIGA S/A

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, § 4o do art. 150 do CTN, na hipótese de haver antecipação do
pagamento do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro
modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No
123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
DECADÊNCIA. IRRF. 150, §4o DO CTN. SÚMULA CARF No 138.
Nos termos do art. 63, §8o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, consigna-se que a maioria do Colegiado acompanhou o voto
da Relatora pelas conclusões por entenderem como aplicável ao caso a Súmula
CARF no 138: “Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas
auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual,
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista
no art. 150, §4o do CTN”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001741/2003-97
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1302-003.624, de 11 de junho de 2019, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que deu provimento ao recurso
voluntário para declarar a decadência do crédito tributário com base no art. 150, §4o do CTN. O
julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4°, do CTN, quando ausente imputação
de dolo, fraude ou simulação, e presente o pagamento antecipado, a confissão de débitos
ou o levantamento de balanço ou balancete de suspensão.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à definição do termo inicial do prazo
de decadência do lançamento por homologação, quando não há pagamento antecipado, mas o
contribuinte cumpre as obrigações acessórias de levantamento de balanços ou balancetes de
suspensão e entrega da DIPJ (não sendo caso de dolo, fraude ou simulação). Assim, a
divergência jurisprudencial se dá quanto ao enquadramento legal aplicável à contagem do prazo
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

decadencial para o lançamento de ofício: art. 150, §4o ou art. 173, I, ambos do CTN. Para
comprovação do dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1301-
002.178 e 9101-002.083.
Nos termos do despacho 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 22 de outubro de 2019, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, por se ter entendido como comprovada a divergência jurisprudencial.
Opostos embargos de declaração pelo Sujeito Passivo suscitando a ocorrência de
omissão na fundamentação do acórdão recorrido, tendo em vista que restou provado nos autos a
ocorrência de pagamento, mediante a retenção na fonte do IRRF. Alega o embargante que os
conselheiros entenderam que tal fato amolda o caso concreto ao entendimento do E. STJ, com
base na Súmula CARF no 123.
Foram admitidos os embargos de declaração, para que seja analisada a questão
relativa ao pagamento antecipado, com o objetivo de esclarecer eventual obscuridade presente no
acórdão, ressaltando que:
Como a informação trazida pelo voto condutor realmente contrasta com o teor
do documento de fls. 58 do processo (numeração original) penso que existe a
possibilidade de lapso manifesto, decorrente de eventual erro na apreciação do
documento, hipótese reforçada pelo debate mencionado pela Embargante e pelo fato
de que a Fazenda Nacional utilizou a afirmação do voto como fundamento para o
recurso especial interposto e já admitido.
Assim, parece-me necessária a manifestação do Colegiado, a fim de que seja
esclarecido tal ponto, nos termos em que suscitado pela Embargante, dada sua
relevância para o bom andamento do processo.
Com efeito, trata-se de eventual lapso manifesto, que ensejou a adoção de
premissa que pode não corresponder ao teor dos documentos acostados nos autos, em
descompasso com o princípio da verdade material, justificando-se o acolhimento dos
embargos, para sanar a citada obscuridade.

Para julgamento dos embargos de declaração, sobreveio o acórdão 1302-005.080,
de 08 de dezembro de 2020, no sentido de conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los,
sobrevindo a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
EMBARGOS.
PARTE
MINORITÁRIA
DA
TURMA
JULGADORA.
FUNDAMENTOS. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
O fato de o Acórdão não conter os fundamentos adotados por parte minoritária da turma
julgadora que acompanhou apenas as conclusões do relator não implica em obscuridade
ou omissão hábil a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

Da fundamentação do acórdão de embargos de declaração extrai-se que:
A leitura do Acórdão embargado revela que, para este Relator, não ficou
comprovada nos autos a existência de pagamento antecipado, mas tal fato não
constituiria óbice ao reconhecimento à contagem do prazo decadencial na forma do
art. 150, §4o do CTN:
[...]
No momento do julgamento, os três Conselheiros apontados nos Embargos
divergiram dos fundamentos adotados por este Relator, mas consideraram que o
registro na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
do sujeito passivo da existência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
conforme extrato de fl. 58, seria suficiente para se considerar a existência de
pagamento antecipado, à luz do teor da Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Daí a razão pela qual os mencionados Conselheiros, e apenas eles,
acompanharam o voto condutor pelas conclusões do Relator.
Ou seja, em nenhum instante, houve a incorporação pelo Relator da existência
de pagamento antecipado como fundamento para o reconhecimento da contagem da
decadência na forma do art. 150, §4o, do CTN. E não porque discorde da referida
Súmula, mas por considerar que o referido extrato da DIPJ não comprova a existência
de retenção a título de IRRF (o que poderia demandar a realização de diligência), e
porque, conforme fundamentos expostos no Voto, seria dispensável in casu a referida
comprovação.
A posição do Relator foi acompanhada, sem ressalvas, por outros quatro
Conselheiros, de modo que não seria necessário fazer constar do Acórdão os
fundamentos adotados pelos três Conselheiros mencionados. Somente no caso de a
maioria dos conselheiros acolher apenas as conclusões do relator (ou de voto de
qualidade) seria imposto tal registro, conforme art. 63, §8o, do RI/CARF.
Deste modo, o Acórdão embargado reflete perfeitamente os fundamentos que
levaram a maioria do Colegiado a acolher a prejudicial de decadência e dar
provimento ao Recurso Voluntário, de modo que não merece reparos ou
complementos.

Após cientificada a Fazenda Nacional do referido acórdão de embargos de
declaração (e-fls. 1.464), foi encaminhado o processo para julgamento do recurso especial.
Foram apresentadas contrarrazões (e-fls. 1.423 a 1.436) pelo Contribuinte ao
recurso especial da Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, a sua negativa de
seguimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
Concorda-se com as razões do despacho de admissibilidade do recurso especial de
divergência da Fazenda Nacional.

2
Mérito
No que tange à divergência jurisprudencial quanto à decadência, a discussão fica
restrita à determinação da regra aplicável como termo inicial para a contagem do prazo
decadência, se do art. 150, §4o ou do art. 173, I, ambos do CTN.
A divergência a ser apreciada refere-se, portanto, ao termo inicial de contagem da
decadência do direito de lançamento, se a data do fato gerador - artigo 150, §4o do CTN – ou
primeiro dia do exercício seguinte ao em que poderia ser lançado, no caso de não existir
pagamento antecipado - artigo 173, I do CTN.
A controvérsia a respeito do prazo decadencial para os tributos sujeitos ao
lançamento por homologação cinge-se à aplicação dos artigos 150, §4o ou 173, inciso I, ambos
do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 62-A do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 256, de 22 de junho de 2009, e reproduzido em sua íntegra no art. 62, §2o do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, no que tange à contagem do prazo
decadencial de tributos e contribuições deve ser observado o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 973.733, pela sistemática dos
recursos repetitivos, restando superada a tese da irrelevância de ter ocorrido ou não
pagamento, in verbis:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
[...]
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como no caso do IRPJ,
na inteligência do acórdão do STJ cuja ementa transcreveu-se acima: (i) a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do
CTN) em caso de dolo, fraude ou simulação; quando não houver pagamento antecipado ou
inexistir declaração prévia do débito; ou (ii) a partir do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) nas
hipóteses de pagamento parcial ou integral do débito ou existência de declaração prévia do
mesmo.
Feitas estas considerações, passe-se ao exame do artigo de lei aplicável ao caso
destes autos. Consoante relatado no acórdão recorrido, o presente processo decorre de
lançamento (fls. 90 a 94) referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), tendo em vista
que o sujeito passivo teria realizado, no ano-calendário de 1997, compensação de prejuízo fiscal
em montante superior ao limite máximo de 30% imposto pelo art. 510 do então vigente
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 86 a 89.
Em sua peça de impugnação, o contribuinte sustentou a ocorrência de decadência,
já que o IRPJ sendo sujeito ao lançamento por homologação, tem o prazo decadencial contado na
forma do art. 150, §4o, do CTN. Assim, tendo o auto de infração sido lavrado em 30 de abril
de 2003, e se referindo ao ano-calendário de 1997, teria ocorrido o decurso do prazo
quinquenal contado desde o fato gerador.
Inequívoco que não há, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 86 a 89, qualquer
acusação do cometimento de dolo, fraude ou simulação, por parte do sujeito passivo.
Além disso, com base nos elementos constantes dos autos e esclarecidos pelo
Sujeito Passivo em sede de embargos de declaração, houve recolhimento antecipado do tributo
em relação ao ano-calendário de 1997, tendo em vista a realização de retenção do imposto de
renda na fonte, e não houve imposto apurado no encerramento do ano-calendário (e-fl. 58):

Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

Esse elemento soma-se à confissão de débitos tomada como verdadeira pela
Autoridade Fiscal e ao levantamento de balanço ou balancete de suspensão através do LALUR
entregue à Fiscalização, sem imposto a recolher devido à compensação de prejuízos fiscais
glosada.
Assim, estando comprovada a retenção na fonte à e-fl. 58 dos autos do presente
processo administrativo, deve ser aplicado ao caso o disposto na Súmula CARF no 123,
contando-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a partir da ocorrência do fato gerador, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, in verbis:

Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos
a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.” (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Em consonância com o entendimento do STJ consignado no recurso especial no.
973.733, em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este Colegiado, e o teor
da Súmula CARF no 123, as circunstâncias acima descritas levam à conclusão de que havendo o
recolhimento antecipado do tributo, na forma do IRRF, que é equivalente ao pagamento
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.563 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.001741/2003-97

antecipado do tributo, a contagem do prazo decadencial deve se dar na forma do art. 150, §4o do
CTN, observando-se o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do fato gerador.
Portanto, tendo ocorrido a lavratura e ciência do auto de infração em 30/04/2003,
encontra-se extinto pela decadência o crédito tributário de IRPJ relativo ao ano-calendário de
1997, conforme consignado no acórdão recorrido, com a diferença de que a motivação da
decisão que ora se profere encontra-se no fato de ter havido pagamento antecipado pela retenção
na fonte do imposto de renda, atraindo a aplicação da Súmula CARF no 123.
Nos termos do art. 63, §8o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, consigna-se que a maioria do Colegiado acompanhou o voto da Relatora pelas
conclusões por entenderem como aplicável ao caso a Súmula CARF no 138:
Súmula CARF no 138
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Nesses termos, é que foi negado provimento ao recurso especial.
3
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital